Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727453-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE JESUS MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANTONIO DE JESUS MOREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de furto, baseando-se o ato coator em sua folha de antecedentes para justificar a prisão preventiva para fins de garantia da aplicação da lei. Sustenta que não há gravidade concreta a justificar a restrição da liberdade do paciente, tecendo longas considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e o princípio da presunção de inocência. Colaciona julgados em favor da tese. Alega que o fato de o paciente estar em situação de rua não pode ser utilizado como fundamento para indicar a suposta ausência de localização, sob pena de a vulnerabilidade social torna-lo ainda mais vulnerável. Argumenta, ainda, que, em caso de condenação, é provável que o paciente não fique preso em regime fechado, a evidenciar que o ato coator viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Invoca o art. 319 do CPP para ressaltar que há outras medidas cautelares diversas à prisão que se mostram mais adequadas no caso concreto, sobretudo diante da situação de superlotação dos presídios, reconhecida pelo STF no julgamento da ADPF 347. Ao final, requer a concessão de liminar ou de tutela de urgência para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado “sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal)” demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados pelo juízo das garantias, apontando a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e pautando o periculum libertatis na extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza (ID 164731246, p. 1/22), conforme se infere do trecho que destaco (ID 164755070 autos de origem): “(...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 2 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com cinco condenações transitadas em julgado por furto, e ter cometido o crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória com medidas cautelares, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1292998, 07431675920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1236063, 07037639820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMEMTO DE OBSTÁCULO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento e obstáculo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração criminosa. 2. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1225091, 07278947420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, o histórico do autuado Antonio justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO DE JESUS MOREIRA, filho de Antonio Jose Moreira e de Neusa Jarmelina de Jesus Moreira, nascido em 11/08/1975, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.(...)” Verifica-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A hipótese, portanto, demonstra que os pressupostos da prisão preventiva encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, conforme bem pontuado no ato coator. Com efeito, a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. E os autos evidenciam a reiteração delitiva do paciente, o que caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. Destarte, resta ao julgador impor medida extrema de privação de liberdade para garantia da ordem pública. 3. Da ofensa ao princípio da homogeneidade O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Ademais, não há como se antever o regime prisional a ser imposto em caso de condenação do paciente pelo crime de furto. Assim, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 11:44:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator